Tribunal: TJSP
Processo: 1010762-46.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010762-46.2014.8.26.0009 -Voto no 2.608
ac
Registro: 2020.0000897831
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1010762-46.2014.8.26.0009, da Comarca São Paulo , em que é Apelante: Andrea
Valeriano da Silva
Apelado: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U. de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010762-46.2014.8.26.0009 -Voto no 2.608
ac
Apelação Cível no 1010762-46.2014.8.26.0009
Apelante: Andrea Valeriano da Silva
Apelado: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac
Comarca: São Paulo
Voto no 2.608
Interposição de recurso fora do prazo legal. A
indisponibilidade do sistema apenas prorroga a contagem do
prazo quando coincide com o dia de inicio ou de fim do
período, inteligência do artigo 224, § 1o, do Código de
Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Apelação interposta contra sentença que julgou
procedente a ação monitória, para declarar constituído de pleno direito o
título executivo judicial em favor do autor e converter o mandado inicial
em executivo, determinando que a ré pague as mensalidades de junho de
2010 a maio de 2011, acrescidas de correção monetária, juros legais e
multa de 2% desde cada vencimento.
A ré também foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, com a ressalva de ser a parte beneficiária da justiça
gratuita.
Recorre a requerida sustentando que a dívida
cobrada na presente ação monitória está prescrita. Entende que as
mensalidades eram cobradas por boletos bancários, que seriam espécie de
título de crédito e sujeitos, portanto, ao prazo prescricional trienal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010762-46.2014.8.26.0009 -Voto no 2.608
ac
É o relatório.
Por ter sido interposto fora do prazo, o recurso
não comporta conhecimento.
A sentença apelada foi disponibilizada na data de
01 de julho de 2019 (fls. 231), tendo sua data de publicação em 02 de julho
de 2019 e o início da contagem do prazo para recurso em 03 de julho de
2019.
Considerando-se a contagem do prazo em dias
úteis, o final do lapso seria o dia 25 de julho de 2019, porém a apelação foi
protocolizada apenas em 30 de julho de 2019.
A parte recorrente, como forma de justificar a
interposição tardia, juntou cópia de página do site do Tribunal de Justiça
de São Paulo que informa a suspensão dos prazos nos dias 10,11 e 12 de
julho de 2019 em razão de indisponibilidade severa do sistema, porém o
Código de Processo Civil é claro ao disciplinar as consequências de
situações como a ocorrida para a contagem dos prazos:
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia
do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o
primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for
encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da
comunicação eletrônica.
Assim,
as
indisponibilidades
de
sistema
eletrônico apenas postergam os prazos processuais quando coincidem com
o dia do seu início ou final.
Sobre a questão há decisões do Tribunal Paulista:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010762-46.2014.8.26.0009 -Voto no 2.608
ac
Ação de indenização por danos materiais e morais.
Interposição do apelo quando já decorrido o prazo de quinze dias contados da
publicação da sentença que se pretende reformar. Indisponibilidade do sistema que
somente enseja a prorrogação do prazo recursal quando ocorrida no dia do começo ou
do vencimento, e não no seu curso. Exegese do artigo 224, §1o, do Código de Processo
Civil. Quarta-feira de cinzas que é considerada dia útil para fins de contagem do prazo
processual. Precedentes. Intempestividade reconhecida. Recurso não conhecido.
(Apelação no 1005194-66.2018.8.26.0152. Relator: Ruy Copolla. Julgado em
23/09/2020)
AGRAVO INTERNO. Recurso contra a decisão monocrática
que deixou de conhecer a apelação por ser intempestiva. Suposta instabilidade do
sistema que teria ocorrido durante a fluência do prazo, e não no termo final, o que
afasta a prorrogação pretendida. Aplicação do art. 224, § 1o, do NCPC. Licença
médica da advogada do agravante que se findou antes do termo final do prazo
processual. Falta de prova de incapacidade clínica da advogada para cumprimento do
trabalho. Ausência de justa causa que levasse à admissibilidade do recurso
intempestivo. Decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo Interno
no o 1000210-15.2018.8.26.0160/50000. Relator: Alexandre Marcondes. Publicado em
11/08/2020)
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
CONHECIMENTO ao recurso por ser intempestivo.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator